Tribunal: STF
Processo: AI 426952
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-05-27
Data de publicação: 2003-05-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.  VERIFICAÇÃO
DE REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO TRABALHISTA. MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. INVIABILIDADE DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
        A decisão que nega seguimento a recurso
trabalhista, reconhecendo não atendidos requisitos previstos em
normas processuais ordinárias, não é suscetível de impugnação por
meio de recurso extraordinário. Hipótese de ofensa indireta à
Constituição.
        Agravo regimental a que se nega provimento.